Tribunal: TJMT
Processo: 0005936-35.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005936-35.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA - CPF: 593.707.501-34 (APELANTE), LUZIA CARDOSO GOMES DE LISBOA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UANDERSON GOMES DE LISBOA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005936-35.2017.8.11.0064

APELANTE: GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA
contra a sentença (id. 26650994), que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 147 c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como lhe impôs o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id.
26651451
), pleiteando a extirpação da condenação pecuniária relativa ao dano moral, porquanto argumenta que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id.
26651452
).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 32295461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO DE ANDRADE DE LISBOA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como lhe impôs o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

A defesa pugna pela exclusão da indenização por dano moral arbitrada em desfavor do apelante, porquanto na sua intelecção a magistrada da instância singela teria decidido sem possibilitar à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósito
[1]
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque o não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

In casu
, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, tendo o Ministério Público consignado em sua peça acusatória o pedido de indenização a título de danos morais, bem como reiterado o pleito no momento das alegações finais, entendo que o apelo não merece acolhimento, visto que foi oportunizado ao apelante insurgir-se contra os pedidos.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

[1]
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020